Tribunal: STF
Processo: Rcl 68039
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de reclamação em que se articula violação à Súmula Vinculante 14 pela autoridade reclamada, “ao não permitir acesso à integralidade dos documentos acostados na Correição Parcial Criminal registrada sob o nº 2061233-27.2024.8.26.0000, inclusive os sigilosos não pendentes de diligências”.



    Pugna-se, por isso, seja deferido à reclamante a imediata habilitação e acesso aos referidos autos.



    À luz da documentação inicialmente apresentada, indeferi o pedido liminar (eDOC 9). Com as informações prestadas pela autoridade reclamada (eDOC 13), o Ministério Público Federal ofertou parecer pela improcedência da reclamação (eDOC 15).



     



    É o relatório. Decido.



    2. O reclamo, de fato, não merece guarida.



    Com efeito, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. É dizer: a reclamação não se destina a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 



    Nessa quadra, o cabimento do instituto jurídico da reclamação deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    2. Fixadas tais premissas, consigno que a Súmula Vinculante 14/STF enuncia que:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    3. No caso concreto, todavia, indeferi o pedido liminar formulado nos presentes autos, por não depreender ilegalidade flagrante a justificar a concessão da tutela de urgência, em especial, porque, além de ainda não haver rejeição direta a qualquer pleito defensivo de acesso aos autos, existente diligências em andamento, o que foi ratificado pelas informações prestadas nestes autos.



    Como bem pontuado pelo Ministério Público Federal, em seu parecer (eDOC 15, pp. 8-11):



    [...]Ao que tudo indica, a defesa somente teve conhecimento dessa medida cautelar de natureza sigilosa, por equívoco na disponibilização dos nomes das partes no sistema de automação da justiça. 



    Por tal razão, nesse momento, [...] por estar em andamento o cumprimento diligências importantes, as quais poderiam ser frustradas com o conhecimento antecipado destas pela Defesa.



    14. Registre-se ainda que foram demonstradas na decisão que deferiu a medida constritiva a existência de indícios de materialidade e autoria de crimes graves teoricamente imputados à Reclamante, que merecem maior apuração e esclarecimentos; sendo improcedente a alegação de ocorrência da prática de “fishing expedition”, dada a validade dos fundamentos expostos pelo Desembargador Relator e possibilidade posterior de contraditar as provas obtidas. 



    15. De fato, não se mostra razoável interpretar a referida súmula vinculante de modo a permitir o acesso irrestrito aos autos se os trabalhos investigativos ainda estão pendentes, sendo certo que o poder-dever do Estado de investigar e punir os autores dos crimes ficará prejudicado caso seja franqueado ao investigado o acesso geral ao conteúdo da investigação criminal.



    16. Vale lembrar que a impossibilidade momentânea de acesso aos autos de investigações policiais e/ou ministeriais não representa violação à Constituição Federal e tampouco obstaculiza as prerrogativas dos advogados oficiantes no feito, tratando-se apenas de medida necessária para garantir que a investigação transcorra a contento e seja, de fato, efetiva.



     [...]



    19. Ademais, após o cumprimento das diligências faltantes e a formalização documental do resultado das diligências nos autos – medidas imprescindíveis para o levantamento do segredo de justiça –, deverá ser permitido o pleno acesso ao conteúdo dos autos do procedimento mencionado. Ou seja, a impossibilidade de habilitação nos autos é momentânea e pontual, conforme prevê a jurisprudência.



    Diante disso e de tudo o mais que dos autos consta, a despeito de toda a argumentação exarada pelo reclamante, tal qual assinalado pelo Ministério Público Federal, em seu parecer, não há que se falar em ofensa à Súmula Vinculante 14 do STF pelo juízo reclamado. Assim o entendimento desta Suprema Corte:



    [...] Inexiste desrespeito ao teor do verbete vinculante n. 14 da Súmula se o acesso aos autos pelo defensor é indeferido em razão de haver diligências em andamento. [...] (RCL 54218 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Nunes Marques, DJe 10.02.2023)



    1. A decisão agravada negou seguimento à reclamação, sob o fundamento de que a Súmula Vinculante 14 ressalva expressamente as diligências em andamento. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, nesses casos, o acesso aos autos deve ser restrito. Precedente. 2. Em razão da natureza sigilosa do feito, bem como da não conclusão das diligências, não há ofensa à Sumula Vinculante 14. 3. Agravo a que se nega provimento. (RCL 52474 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Roberto Barroso, DJe 14.10.2022)



    Outrossim, considerando que a reclamação configura via afunilada, despida de dilação probatória, não há como divergir dessa conclusão sem proceder ao reexame de fatos e provas. Nesse sentido, a jurisprudência:



    [...] 2. Firme na excepcionalidade da via processual da reclamação, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se assentou no sentido da inviabilidade do uso da reclamação para o revolvimento do conjunto fático probatório do processo de origem. Precedentes: Rcl 35.657 AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/12/2019; Rcl 29.200 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29/11/2018 (RCL 38973, Relator(a) Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.05.2020).



    [...] 2. Inviável o uso da reclamação para reexame de conjunto probatório. Precedentes [...] (RCL 19849 AgR, Relator(a) Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 09.05.2017).



    [...] Inviabilidade do uso da reclamação para se operar o reexame do conteúdo do ato reclamado e de todo o conjunto fático-probatório para se chegar a conclusão diversa. Precedentes. [...] (RCL 25497 AgR, Relator(a) Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13.03.2017)



    4. Ante o exposto, com fulcro no art. 21, § 1°, e no art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF, julgo improcedente a reclamação. 



     



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 20 de maio de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente